Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-73.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.338.656/0001-68 (AGRAVANTE), MARCIVALDO ANDRE LANZA - CPF: 754.618.622-68 (AGRAVADO), ESTEFANIA SOUZA MARINHO - CPF: 958.976.822-91 (ADVOGADO), LUCAS GATELLI DE SOUZA - CPF: 011.258.482-94 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA O RECOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu novo prazo ao Autor/Agravado para o recolhimento das custas iniciais, após a revogação da justiça gratuita, na Ação nº 1023674-95.2023.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, frente à preclusão do prazo inicial, concedeu novo prazo para o recolhimento das custas, sob o fundamento de preservar o direito de ação e evitar a extinção prematura do processo.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC estabelece o recolhimento das custas no prazo fixado, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. Contudo, o art. 4º do CPC/2015 impõe ao Poder Judiciário a solução integral do mérito, sempre que possível, em observância aos princípios da efetividade, economia processual e primazia do mérito.

5. A decisão agravada encontra respaldo nos arts. 6º e 139, IX, do CPC/2015, que atribuem ao magistrado a condução do processo de forma a assegurar uma decisão justa e eficiente.

6. Além disso, o art. 321 do CPC orienta que a extinção de processos deve ser medida excepcional, precedida da concessão de oportunidade para regularização de vícios formais.

7. Considerando o estágio avançado do processo na origem e a desnecessidade de reinício com nova ação, a decisão agravada observa o princípio da razoabilidade e os objetivos do processo civil contemporâneo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Forghieri Comércio de Veículos e Transportes LTDA - ME
em face da decisão de ID 171051409 da Ação ajuizada por
Marcivaldo André Lanza
, autuada sob o nº 1023674-95.2023.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A decisão agravada concedeu novo prazo para o Autor/Agravado comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias, em virtude da revogação da assistência judiciária gratuita.

O Agravante sustenta que o juízo de primeiro grau revogou a justiça gratuita do Agravado e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, todavia o Agravado se limitou a requerer a reconsideração da decisão.

Afirma que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração e o Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019929-82.2024.8.11.0000, em face da referida decisão, cujo agravo não foi conhecido.

Aponta que após o julgamento do agravo, solicitou a extinção da ação, pois havia decorrido 7 (sete) meses para recolhimento das custas judiciárias, porém o juízo
a quo,
de forma equivocada, reabriu o prazo para recolhimento das custas.

Argumenta que o Agravado não irá recolher as custas processuais e pretende apenas protelar o andamento da demanda, de maneira incabível e inoportuna.

Ressalta que ocorreu a preclusão para recolhimento das custas inicias, cabendo a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Assim, requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e determinar que o juízo de primeiro grau julgue o processo no estado em que se encontra, ante a não concessão da justiça gratuita e o não recolhimento das custas iniciais.

Contrarrazões em ID 250815193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da legalidade ou não da decisão que concedeu novo prazo ao Autor/Agravado para recolher as custas iniciais da Ação n1023674-95.2023.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A análise dos fatos indica que, após a revogação da justiça gratuita, o Autor/Agravado foi devidamente intimado para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Entretanto, transcorrido o prazo original sem o cumprimento da determinação, o juízo de origem concedeu novo prazo para o recolhimento, ato questionado pelo Agravante sob ofundamento da preclusão temporal e do desrespeito à ordem processual estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Pelo teor do artigo 290 do Código de Processo Civil, o recolhimento das custas no caso de indeferimento ou revogação da justiça gratuita deve ocorrer em prazo fixado, sob pena de cancelamento da distribuição.

No entanto, conforme se observa do processo na primeira instância, a ação encontra-se em estágio avançado, pois já ocorreu a citação da parte Requerida/Agravante, com a apresentação de contestação, e as partes até mesmo já especificaram as provas que pretendem produzir (ID 127061518 e ID 127325352 da origem).

Nesse contexto, ao analisar as peculiaridades do caso, pode-se concluir que o juízo de primeiro grau, de forma acertada, optou por conceder novo prazo para o recolhimento das custas judiciais, visando, tão somente, preservar o direito de ação e evitar a extinção prematura do processo, tudo com a intenção de privilegiar o julgamento do mérito.

Conforme o artigo 4º do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a
solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade
. O ato processual que concede prazo suplementar ao Autor/Agravado para o recolhimento das custas encontra fundamento nos artigo 6º e 139, IX, ambos do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de conduzir o processo de forma a garantir uma
decisão justa e eficiente
, promovendo a instrumentalidade das formas.

Além disso, o artigo 321 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, antes de extinguir o processo por irregularidades formais ou ausência de cumprimento de determinações, deve-se conceder à parte oportunidade para sanar o vício. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas constitui medida de natureza excepcional, devendo ser precedida de análise criteriosa da situação concreta.

Portanto, considerando que o processo tramita há período considerável e a extinção da ação, com o posterior ajuizamento de nova demanda acarretaria duplicidade de esforços e aumento dos custos processuais, contrariando o princípio da economia processual, não vislumbro o alegado equívoco na decisão recorrida.

Os argumentos do Agravante, embora legítimos, revelam uma interpretação restritiva do processo civil, que não condiz com a evolução dos princípios constitucionais e processuais que orientam o atual Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz dos princípios da primazia do mérito, da efetividade e da economia processual, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DETERMINA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESATUALIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC, NÃO DESINCUMBIDO. PRECEDENTES TJBA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIDO. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). 7. Assim, o voto é no sentido de prover parcialmente o recurso apenas para conceder ao Agravante novo prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-BA - AGV: 80183375120218050000 Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. APELAÇÃO. PRAZO CONCEDIDO PARA A AGRAVANTE REGULARIZAR O PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO EM GUIA ERRADA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO NCPC (ART. 4º). DESERÇÃO AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.
(TJ-SP - AI: 21160424520168260000 SP 2116042-45.2016.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/08/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - JUNTADA AOS AUTOS APÓS A DETERMINAÇAO JUDICIAL E ANTES DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - APLICABILIDADE. - De acordo com o princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis.
(TJ-MG - AC: 10000212712012001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024